Tribunal: TJBA
Processo: 8075908-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075908-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JOAO BATISTA MADEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória de Hipoteca cumulada com Adjudicação Compulsória proposta pelo apelado, sob o argumento de que a hipoteca foi constituída sem sua anuência, apesar de ser coproprietário de 19% do imóvel.

Sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando o cancelamento das hipotecas inscritas no R-1, R-2, Av-3 e Av-4 da Matrícula 22.807 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A interpôs Apelação Cível alegando que a certidão imobiliária utilizada na contratação indicava como proprietários apenas os pais do apelado, que ofereceram o bem como garantia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A validade da hipoteca constituída sem a anuência de um dos coproprietários do imóvel.

A aplicabilidade da regra de indivisibilidade da garantia hipotecária prevista no Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 757 do Código Civil de 1916 estabelece que a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos.

A hipoteca recaiu sobre um bem indivisível, exigindo a anuência de todos os coproprietários, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da indivisibilidade da garantia real em situações semelhantes (STJ - REsp: 143802 SP 1997/0056546-7).

Diante dis
t
o, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a nulidade da hipoteca e determinar seu cancelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"É nula a constituição de hipoteca sobre bem indivisível sem a anuência de todos os coproprietários, nos termos do artigo 757 do Código Civil de 1916."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil de 1916, art. 757.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 143802 SP 1997/0056546-7.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8075908-40.2022.8.05.0001
, originários da Comarca de
Salvador
(BA),
apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelado
JO
Ã
O BATISTA MADEIRA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII